Tribunal: STF
Processo: AI 504505
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INDICAÇÃO INCORRETA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA
 ADMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
DO MANDATO ORIGINÁRIO.
I. - Embargos de declaração opostos à
decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Não há viabilidade para o processamento do
recurso extraordinário, se não é indicado, com precisão, o
dispositivo constitucional - artigo, inciso e alínea - que o
autorize. Precedentes.
III. - A jurisprudência da Corte é no
sentido de que o substabelecimento não tem vida própria, sendo
necessária a apresentação do mandato originário outorgado ao
advogado substabelecente.
IV. - Embargos de declaração convertidos
em agravo regimental. Não provimento desse.